Tribunal: TJPA
Processo: 0805127-23.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805127-23.2024.8.14.0051

APELANTE: TAINARA KARINE DA SILVA LIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos, respectivamente, por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e por Tainara Karine da Silva Lira, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da consumidora para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (21% a.m.), determinar sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, reconhecer a descaracterização da mora e a repetição do indébito em dobro. A agravante Crefisa sustenta que atua em segmento de alto risco e que a simples comparação com a média de mercado seria indevida. A autora, por sua vez, busca a majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 291,63, por considerá-los irrisórios diante da complexidade da causa e da atuação profissional exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada, diante da alegada discrepância em relação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados de forma percentual sobre o valor da condenação podem ser majorados com base nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, em razão de alegada irrisoriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial de taxas de juros remuneratórios é admitida quando, no caso concreto, se verifica que os encargos superam, sem justificativa razoável, a média de mercado apurada pelo BACEN, conforme fixado no REsp nº 1.061.530/RS (STJ).

A alegação genérica de risco elevado, sem qualquer comprovação técnica ou pericial concreta, não afasta a constatação de abusividade, especialmente quando o contrato em questão prevê desconto direto em benefício assistencial, o que mitiga substancialmente o risco de inadimplência.

A descaracterização da mora é medida consequente e necessária diante da comprovação da abusividade nos encargos da fase de normalidade contratual, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação (R$ 291,63) respeita os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo cabível a majoração com base no § 8º ou no § 8º-A, em razão da inexistência de valor inestimável e da ausência de violação aos parâmetros legais.

O agravo interno não é via adequada para rediscutir o mérito de decisão anterior que rejeitou embargos de declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A abusividade dos juros remuneratórios é configurada quando a taxa contratada excede de forma desproporcional a média de mercado apurada pelo BACEN, especialmente na ausência de demonstração concreta de risco elevado.

A descaracterização da mora contratual decorre da constatação de cláusulas abusivas na fase de normalidade, afastando os encargos moratórios.

A fixação dos honorários sucumbenciais por percentual sobre o valor da condenação deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inviável a aplicação subsidiária do § 8º ou do § 8º-A quando ausentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; 272, § 5º; 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ, REsp nº 1.361.800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.12.2013;

STJ, REsp nº 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019;

TJPA, ApCiv nº 04496595720168140301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15.04.2024;

TJ-CE, ApCiv nº 0201311-85.2023.8.06.0101, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 07.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

TAINARA KARINE DA SILVA LIRA. E CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
nos autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E TAINARA KARINE DA SILVA LIRA
contra Decisão Monocrática (ID. 25224334) em sede de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

Em breve síntese da inicial, a autora, ora apelante, legou que celebrou contrato de empréstimo pessoal com a requerida e que as taxas de juros aplicadas seriam abusivas, superando significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Diante disso, requereu a revisão contratual para adequação das taxas de juros à média de mercado, o afastamento da capitalização de juros, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais e impedimento da inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

A sentença vergastada (id. 22844479) fundamentando-se na liberdade contratual e na ausência de comprovação de abusividade nos encargos pactuados, julgou improcedentes os pedidos da parte autora, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Tainara Karine da Silva Lira na presente ação revisional de contrato em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida

Inconformada, a ré
TAINARA KARINE DA SILVA LIRA
interpôs recurso de Apelação (ID. 22844480). Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual, conforme a Súmula 297 do STJ, e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Argumentou que a taxa de juros aplicada no contrato superaria em mais de 400% a taxa média de mercado na época da contratação, conforme dados do Banco Central. Alegou, ainda, que inexiste risco de inadimplência que justifique a aplicação de juros tão elevados, uma vez que as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente de sua conta bancária assim que recebe o benefício assistencial do Bolsa Família.

Além disso, sustentou a impossibilidade de capitalização de juros sem previsão expressa e detalhada no contrato, conforme a Súmula 539 do STJ. Requereu, também, o reconhecimento da descaracterização da mora contratual e o direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em sede de contrarrazões (id. 22844483) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando-se pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.

25224334, o recurso foi julgado, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Tainara Karine da Silva Lira contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal firmado com Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos. A autora alegou abusividade nas taxas de juros, superando significativamente a taxa média de mercado do Banco Central do Brasil (BACEN), e pleiteou a revisão contratual, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a descaracterização da mora. A sentença fundamentou-se na liberdade contratual e na ausência de comprovação da abusividade dos encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros aplicada no contrato é abusiva em razão de superar a média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se a cobrança indevida justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iii) determinar se a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os juros remuneratórios superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado do BACEN são considerados abusivos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. No caso concreto, a taxa aplicada à autora (21% ao mês) ultrapassa em mais de três vezes a taxa média de mercado da época da contratação (6,56% ao mês), o que configura abuso contratual.

2.

A capitalização de juros é permitida em contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e do REsp nº 973.827/RS. No presente caso, verificou-se que o contrato contém previsão expressa de capitalização de juros, o que autoriza sua cobrança.

3.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida de valores com má-fé do fornecedor, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.361.800/RS). Diante da abusividade reconhecida na taxa de juros, impõe-se a restituição dobrada dos valores pagos indevidamente.

4.

A descaracterização da mora do consumidor ocorre quando se comprova a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, conforme pacífico entendimento do STJ. No caso, a aplicação de juros remuneratórios manifestamente excessivos justifica o afastamento dos encargos moratórios até a readequação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros remuneratórios superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado do BACEN são considerados abusivos, autorizando a revisão contratual para adequação ao parâmetro médio.

2.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida de encargos abusivos, desde que verificada a má-fé da instituição financeira.

3.

A comprovação da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade descaracteriza a mora do consumidor, afastando os encargos moratórios até a regularização da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 926, §1º; CC, arts. 591 e 406; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp nº 1.361.800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.12.2013..

Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração por TAINARA KARINE DA SILVA LIRA (id.
2565341
).

Por sua vez, CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, interpôs recurso de Agravo Interno (id.
25908059
). A

agravante impugna a conclusão de abusividade da taxa de juros contratada, defendendo que a taxa aplicada reflete o risco elevado inerente ao perfil de seus tomadores de crédito – geralmente pessoas de baixa renda, negativadas e sem garantias –, e que, portanto, não se pode comparar com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, cuja composição não leva em consideração o risco individual de cada operação. A Crefisa afirma que atua em mercado relevante distinto dos grandes bancos e que sua política de juros é condizente com a natureza de suas operações, sendo descabida a simples equiparação a padrões genéricos de taxa média.

A decisão recorrida, segundo a Crefisa, ignora precedentes vinculantes do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS, que exige análise casuística e demonstração concreta de abusividade para admitir a revisão de juros. A agravante também argumenta que a parte autora não comprovou a existência de cláusula abusiva nem apresentou elementos fáticos e documentais suficientes para subsidiar a alegação de desvantagem exagerada, ônus que lhe competia nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Por fim, a recorrente adverte para os impactos econômicos e sistêmicos de decisões judiciais que tabelam juros com base em médias genéricas, o que pode desestimular a concessão de crédito formal e fomentar o crescimento da informalidade (agiotagem), comprometendo a segurança jurídica e a eficiência do sistema financeiro. Com isso, pugna pela reforma da decisão monocrática e pela improcedência da ação revisional, com a consequente manutenção do contrato nos termos originalmente pactuados.

Foi proferida decisão julgando os Embargos de Declaração, para rejeitá-los, cuja ementa cito a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Tainara Karine da Silva Lira, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a repetição do indébito e a descaracterização da mora. A embargante sustenta, em preliminar, ausência de intimação regular de sua procuradora, em razão de suposto erro no cadastramento eletrônico. No mérito, alega erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, por serem irrisórios diante do valor da condenação, requerendo a aplicação equitativa dos honorários conforme o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na intimação da procuradora da embargante, capaz de comprometer a fluência do prazo recursal; (ii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais incorreu em erro material, ensejando correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de intimação regular da procuradora não encontra respaldo nos autos, uma vez que a intimação se deu via sistema PJe, presumindo-se a regularidade do ato processual à luz do art. 272, § 5º, do CPC, na ausência de prova em sentido contrário.

4.

A irresignação quanto ao valor dos honorários advocatícios, ainda que fundamentada em eventual irrisoriedade, não configura erro material nem outro vício formal previsto no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria de mérito com caráter infringente, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

5.

A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação observou os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo aplicável o § 8º-A, que exige hipóteses específicas de valor inestimável ou irrisório, não configuradas no caso concreto.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, tampouco são cabíveis por mero inconformismo da parte (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova de irregularidade no sistema de intimação eletrônica torna presumida a regularidade da ciência das partes, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

2.

A alegação de irrisoriedade dos honorários sucumbenciais não configura erro material ou outro vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de matéria de mérito não passível de rediscussão nessa via.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do juízo de valor da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022

Ainda inconformada a embargante TAINARA KARINE DA SILVA LIRA. interpôs Agravo Interno (id.
26416046
). A parte agravante argumenta que, em virtude do valor irrisório do benefício econômico auferido — calculado em R$ 1.944,24 com base na diferença mensal entre a parcela cobrada e a devida, multiplicada por doze e dobrada nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC —, os honorários fixados em R$ 291,63 (15% desse valor) não refletem de forma justa o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo dispendido pela advogada. Invoca, nesse ponto, o art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa de honorários em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, bem como o § 8º-A, introduzido pela Lei nº 14.365/22, que estabelece como referência os valores sugeridos pela OAB.

A agravante ainda cita jurisprudência do próprio TJPA (Apelação Cível nº 0047699-39.2013.8.14.0301) para demonstrar que, em hipóteses análogas, o Tribunal adotou a fixação equitativa de honorários advocatícios mesmo em causas de valor reduzido. Assim, ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa, observando-se os parâmetros da Tabela da OAB ou, subsidiariamente, os critérios do § 2º do art. 85 do CPC.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a Crefisa S/A sustenta que o recurso da parte agravante não merece provimento, argumentando que o contrato de empréstimo foi celebrado de forma livre e consciente, com plena ciência da autora acerca das cláusulas pactuadas, inclusive quanto aos juros. Alega que os encargos contratados estão em conformidade com a legislação vigente e que não houve qualquer abusividade, sendo infundadas as alegações de revisão contratual. Defende, por fim, a improcedência do agravo interno, destacando que a autora não pode agora, após ter usufruído do crédito, pretender rediscutir as condições contratualmente avençadas.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal, de um lado, a insurgência da instituição financeira Crefisa S/A contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade de cláusula contratual referente a juros remuneratórios; e, de outro, a irresignação da autora, Tainara Karine da Silva Lira, quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, por considerar a verba irrisória.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA CREFISA S/A

A decisão agravada reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 21% ao mês, por ultrapassar em mais de três vezes a média de mercado apurada pelo BACEN (6,56% ao mês à época da contratação), autorizando a revisão contratual, a repetição do indébito em dobro e a descaracterização da mora.

A agravante sustenta, todavia, que sua atividade creditícia dirige-se a um segmento de elevado risco, composto majoritariamente por consumidores com restrições cadastrais ou sem garantias reais, o que justificaria taxas superiores às médias de mercado. Aduz, ainda, que a decisão violaria o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, ao presumir abusividade apenas com base em comparação genérica com dados do Banco Central.

Entretanto, o acórdão proferido no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, permite a intervenção judicial para revisão das taxas quando verificado, no caso concreto, descompasso entre os juros pactuados e os parâmetros médios de mercado, sobretudo quando não demonstrada a existência de risco elevado que justifique a majoração.

No presente feito, além da ausência de qualquer dado técnico ou pericial que demonstre peculiaridades de risco da operação, constatou-se que as parcelas são debitadas diretamente de benefício social (Bolsa Família), o que reduz significativamente o risco de inadimplência. Logo, não subsiste a justificativa para cobrança de juros três vezes superiores à média de mercado.

Ademais, a descaracterização da mora se impõe quando identificada a abusividade no período de normalidade contratual, entendimento este consolidado na jurisprudência do STJ.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros remuneratórios . 2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil . Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis . A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2236067 RS 2022/0340012-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE SUPERAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA DE TAC INDEVIDA. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central. No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em 59,55%, portanto, superior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 45,80%. Por essa razão, neste aspecto, existe abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois acima da média consolidada pelo Banco Central . Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se com os juros superiores à taxa média de mercado, restando caraterizada a abusividade, devendo, então, serem reduzidos ao valor da taxa média do mercado apurada para o mesmo período. A alegação do agravante de que seria necessária a redução da taxa de juros para percentual inferior a 45,80% não deve prosperar, pois como já assentado na decisão recorrida, tal percentual reflete a taxa média de mercado do BACEN, não havendo motivos para que este juízo entenda como abusiva ou ilegal. A taxa de abertura de crédito - TAC - tem sua incidência autorizada nos contratos celebrados até a data de 30.4 .2008. Tendo o contrato em questão sido firmado em março de 2016, é ilegal a cobrança da referida taxa. Decisão monocrática mantida. conforme lançada nos autos . RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des . JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04496595720168140301 19182192, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . No mérito, a parte apelante insurge contra a suposta cobrança de juros remuneratórios exorbitantes. Acerca da matéria, destaca-se a orientação firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistema dos recursos repetitivos, segundo a qual: ¿a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22 .626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto¿ . 2. Observa-se no contrato objeto da lide, que as taxas de juros foram estipuladas em 14,50% ao mês e 407,77% ao ano, enquanto as taxas médias do BACEN para o período de celebração do contrato correspondem a 5,73% ao mês e 95,26% ao ano, conforme consulta realizada no Sistema Gerenciador de Séries Temporais ¿ taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres ¿ pessoa física ¿ crédito pessoal não consignado (Série 20742). 3. Assim, infere-se que a taxa de juros contratada supera a taxa média praticada no mercado em mais de 50% (cinquenta por cento), considerada a mesma operação e o período da celebração do contrato, portanto, é incontestavelmente abusiva . Dessa forma, justifica-se a intervenção judicial para reduzir a taxa de juros remuneratórios à média de mercado do período. 4. No caso concreto, foi reconhecida abusividade na cobrança dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre partes, por isso, há de se considerar descaracterizada a mora da contratante. 5 . A devolução dos valores pagos por força do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios é medida que se impõe em observância à vedação do enriquecimento sem causa. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recuso repetitivo paradigma (EAREsp 676608/RS) é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor. 6. No entanto, impende registrar que o entendimento foi publicado com modulação dos efeitos . Na decisão paradigma, o Tribunal da Cidadania entendeu que, para demandas que não decorram da prestação de serviços públicos, a tese fixada somente será aplicável a valores pagos após a sua publicação, ou seja, 30/03/2021. No caso dos autos, a restituição dos valores pagos a maior até o dia 30/03/2021 deve ser feita de forma simples e os eventuais valores pagos após a referida data deverão ser restituídos em dobro, autorizada a compensação dos valores a restituir com o saldo devedor. 7. Recurso conhecido e provido . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0201311-85.2023.8.06 .0101, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, 07 de fevereiro de 2024 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0201311-85.2023.8 .06.0101 Itapipoca, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA . CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PETIÇÃO INICIAL APTA. PRELIMINARES REJEITADAS. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato ajuizada por Joslene Pereira Maciel, determinando a aplicação da taxa média de mercado aos Contratos de Empréstimo Pessoal nº 050610016055 e nº 095010129817, com abatimento sobre eventual débito ou restituição simples dos valores pagos a maior.II . Questões em discussão2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova técnica; e (iii) determinar se as taxas de juros contratadas são abusivas e, em caso positivo, a adequação à taxa média de mercado.III. Razões de decidir3 . A sentença analisou fundamentadamente os contratos, as taxas pactuadas e a legislação aplicável, não havendo ausência de fundamentação que justifique sua nulidade, conforme art. 93, IX, da CF, art. 489 do CPC e precedente do STJ.4 . A controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica, em conformidade com o art. 355, I, do CPC, não havendo cerceamento de defesa.5. As taxas de juros pactuadas nos contratos em questão, de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano, excedem em mais de 500% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade que justifica a revisão contratual com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no CDC, art . 51, IV.6. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de revisão encontra respaldo na jurisprudência do STJ, inclusive em recursos repetitivos (REsp 1.061 .530/RS), sendo legítima a intervenção judicial para coibir práticas abusivas, em observância aos princípios da proteção ao consumidor e do equilíbrio contratual.IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido .Teses de julgamento: “A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença analisa de forma clara e detalhada os elementos dos autos e as normas aplicáveis, mesmo que em sentido contrário ao interesse da parte.”“O julgamento antecipado da lide é legítimo em controvérsias de direito quando as provas documentais são suficientes para o deslinde da questão, nos termos do art. 355, I, do CPC.”“A revisão de taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo é admitida quando constatada abusividade, sendo legítima a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro de adequação, em atenção ao CDC e à jurisprudência do STJ .”Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2 .351.006/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j . 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.518 .721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29 .04.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041425520228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

AÇÃO REVISIONAL - contratos bancários - sentença de improcedência – recurso da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS – REsp 1.061.530/RS - existência de provas de que as taxas de juros utilizada nos contratos são abusivas visto que superam uma vez e meia, a média de mercado – precedente repetitivo do STJ (Resp . 1.061.530/RS) - abusividade que foi configurada - taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação – mora descaracterizada, conforme posicionamento do C. STJ, consolidado em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1 .061.530/RS - restituição devida e na forma simples - autorizada a compensação – precedentes - sentença reformada – recurso provido. DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – alteração. DISPOSITIVO – recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1026412-91.2022.8.26 .0482 Presidente Prudente, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 21/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Portanto, deve ser mantida a decisão que reconheceu a abusividade da taxa de juros e os consectários dela decorrentes.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR TAINARA KARINE DA SILVA LIRA

A agravante busca a reforma da parte do julgado que fixou honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 15% sobre o valor da condenação, o que resultou na quantia de R$ 291,63, sob a alegação de que tal valor é irrisório diante do trabalho técnico desenvolvido, não refletindo os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Requer a aplicação do § 8º-A, introduzido pela Lei nº 14.365/22, com base na Tabela da OAB.

Embora seja possível a fixação equitativa dos honorários nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, essa faculdade pressupõe a existência de valor inestimável ou irrisório, o que deve ser apurado com base não apenas no valor nominal, mas também na complexidade da causa e nos parâmetros fixados nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

No caso, o juízo utilizou o critério percentual sobre condenação líquida, em valor compatível com os parâmetros legais. Não se verifica erro material ou vício que justifique a alteração do quantum fixado, sobretudo porque a via adequada para esse pleito não seria o agravo interno interposto contra decisão que já havia rejeitado os embargos de declaração com fundamento na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência é clara ao afirmar que a irrisoriedade, por si só, não autoriza a revisão dos honorários sem prova de que os critérios legais não foram observados. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o § 2º do art. 85 do CPC prevê uma regra geral obrigatória de fixação dos honorários advocatícios, sendo o § 8º do aludido dispositivo uma regra meramente subsidiária, aplicável nas hipóteses em que se mostrar inviável a fixação com base nos critérios estabelecidos naquele parágrafo, especialmente quando for vil.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS. ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. CONEXÃO: No caso concreto, verifica-se que apesar das ações terem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, qual seja, de revisão de cláusulas contratuais, há que se levar em conta que cada uma das demandas possui um contrato diferente, com taxas, data de celebração e valores distintos, de modo que o julgamento de um não influencia nos demais, não atraindo a incidência do disposto no art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil. Agravo interno não provido. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos firmados entre os agentes econômicos, as instituições financeiras e os usuários de seus produtos e serviços (Enunciado nº. 297 da Súmula do STJ).Agravo interno não provido . JUROS REMUNERATÓRIOS: No contrato em discussão, devem os juros remuneratórios serem limitados à taxa média de mercado, no período da contratação, pois as contratadas excessivamente refogem à média. Readequação dos juros, quando ausente previsão pelo Conselho Monetário Nacional para pactuação em percentual superior ao permitido, cuja demonstração do risco da operação era da instituição financeira, com base no RESP 2.009.614/SC .Agravo interno não provido. MORA: A descaracterização da mora somente poderá ocorrer se averbadas como abusivas ou ilegais as cláusulas da normalidade (juros remuneratórios e/ou capitalização), segundo orienta o REsp nº. 1.061 .530/RS. Mora descaracterizada.Agravo interno não provido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO: Na forma simples . Prescinde-se da prova do erro. Agravo interno não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: A fixação dos honorários deverá atender o comando do art. 85, § 2º, incs . I a IV, do CPC, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Honorários advocatícios mantidos considerando a irrisoriedade do proveito econômico e que a utilização do valor da causa que é diminuto.Agravo interno não provido. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(TJ-RS - Apelação: 51573408820228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 24/11/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CDC - APLICAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE DAS TAXAS AJUSTADAS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - De acordo com o Enunciado de Súmula nº 297, do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - É admitida a revisão de cláusulas de Contrato Bancário pelo Poder Judiciário, por força da garantia do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e do direito assegurado no art. 6º, incisos V e VII, do Código de Defesa do Consumidor, com relativização do Princípio do "pacta sunt servanda" - A contratação dos juros remuneratórios em desconformidade com as taxas médias praticadas no Mercado Financeiro autoriza a declaração da abusividade da cobrança -
A verba sucumbencial será arbitrada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando a condenação e o consequente proveito econômico obtido se revelem inexistentes ou diminutos, em observância ao disposto no art . 85, § 2º, do CPC, não sendo adequado o arbitramento por equidade, se o valor da causa puder ser tomado como base.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50053142520238130056 1.0000.24 .212823-9/001, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024) (Grifo nosso)

Assim, não merece reforma a decisão agravada neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025